Tribunal: TJMT
Processo: 1007582-28.2023.8.11.0040
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1007582-28.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES E DESPACHANTE SINAL VERDE LTDA - ME - CNPJ: 04.377.699/0001-64 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0062-97 (RECORRIDO), RAFAEL AGOSTINELLI MENDES - CPF: 222.500.398-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1007582-28.2023.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.º
1007582-28.2023.8.11.0040

Recorrente:
Adm do Brasil Ltda.

Recorrida:

Centro de Formação de Condutores e Despachante Sinal Verde Ltda-Me.

EMENTA

RECURSO INOMINADO
-
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
-
TRANSPORTE DE CARGAS – FRETE – DEMORA

EXCESSIVA NO CARREGAMENTO DO PRODUTO E LIBERAÇÃO DO VEÍCULO

–
ATRASO SUPERIOR A CINCO HORAS
–
LEI 11.442/07 - PAGAMENTO
DE ESTADIA NÃO REALIZADA – DEVER DE PAGAR PELAS HORAS PARADAS DO VEÍCULO CONTRATADO -
OBRIGAÇÃO LEGAL QUE RECAI SOBRE O EMBARCADOR
-
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - DEMORA NÃO VERIFICADA NO DESCARREGAMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva, pois, segundo disposição do art.
5º
,
§ 2º
, da Lei
11.442
/2007, a responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária.
O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a indenização pelo período de espera.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1007582-28.2023.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.º
1007582-28.2023.8.11.0040

Recorrente:
Adm do Brasil Ltda.

Recorrida:

Centro de Formação de Condutores e Despachante Sinal Verde Ltda-Me.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Adm do Brasil Ltda.

Ação:
de Cobrança – Indenização por tempo de espera.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso.

Sentença: (Id
.

154767763

):
julgou procedente o pedido autoral,
condenando a recorrente
a pagar à recorrida o valor de R$ 14.465,18 (quatorze mil e quatrocentos e sessenta e cindo reais e dezoito centavos), a título de indenização por incidente de espera.

Recurso Cível Inominado
(
Id.

209676765
): a recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Sustenta sua ilegitimidade passiva, por não ter participado do ato de contratação da parte recorrida. Defende, ademais, que a recorrida não logrou êxito em comprovar os agendamentos descritos na inicial.

Contrarrazões (
Id.

209676771
): a recorrida pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1007582-28.2023.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.º
1007582-28.2023.8.11.0040

Recorrente:
Adm do Brasil Ltda.

Recorrida:

Centro de Formação de Condutores e Despachante Sinal Verde Ltda-Me.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de ação indenizatória proposta por
Centro de Formação de Condutores e Despachante Sinal Verde Ltda-Me
em face de
Adm do Brasil Ltda, objetivando ser indenizada por
Incidente de Espera, na qual a autora, ora recorrida, alega ter sido contratada pela ré, recorrente, para realizar o transporte de soja em grãos, de Jaraguá Cerais em Porto dos Gaúchos-MT até a empresa transbordo TBL, na Cidade de Itaituba-PA.

Relata na inicial que teria chegado ao local do carregamento por volta das 09h00 do dia 06/05/2023, porém, em razão de problemas operacionais para emissão dos documentos fiscais da carga, só teria sido liberado para iniciar a viagem em 07/05/2023, às 14h16, após a emissão do DANFE – Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.

Além disso, assevera que também teria ocorrido atraso no descarregamento, para o qual não houve agendamento, em razão de problema operacional na emissão dos agendamentos. Assim, teria chegado para realizar o descarregamento em 09/05/2023 às 06h00, em que pese o comprovante de agendamento ter sido emitido com previsão de data posterior (13/05/2023).

De acordo com o que se colige dos autos, observa-se que o produto transportado (soja em grãos) pertence à empresa demandada, ora recorrente.

Diante disso, não prospera a alegação de ilegitimidade da parte recorrente,
posto que art. 5º-A, § 2º, da Lei n.º 11.442/2007, prevê expressamente que, em contrato de
transporte
rodoviário de
carga
, o contratante, o subcontratante, assim como o dono da mercadoria, são solidariamente responsáveis pela obrigação de carregamento e descarregamento de mercadorias, no prazo máximo de 05 (cinco) horas, contados da chegada ao destino (artigo 11, § 5º da Lei 11.442/2007). Veja-se:

“§ 2º
O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros
. (Incluído pelo Lei nº 12.249, de 2010)” .

Assim, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva arguida nas razões recursais.

Evidencia-se dos autos que o veículo da recorrida
chegou no local de carregamento no dia 06/05/2023 às 09h00, conforme carimbo e assinatura feita pelo embarcador Jaraguá Cereais na própria ordem de carregamento. Contudo, teve que aguardar até o dia 07/05/2023 para ser liberado e iniciar a viagem.

Relativamente ao agendamento para o carregamento, verifica-se que consta da ordem de carregamento inserida no Id. 209677198 como sendo no dia 06/05/2023.

No que tange ao descarregamento, consignou a sentença que o transportador informou pelo aplicativo
WhatsApp
ao recebedor da carga que a previsão de descarga do caminhão seria no dia 09/05/2023. Sendo assim, a parte recorrida comprovou que estava no local de destino às 06h00 do dia 09/05/2023, mas só foi efetivamente descarregado e liberado para seguir viagem no dia 13/05/23 às 12h22, conforme ticket de pesagem no campo “saída” da recebedora da carga.

Todavia, a recorrente alega que a empresa Transportes Bertolini Ltda não efetua os agendamentos por meio do aplicativo
WhatsApp
, impugnando os
prints
de tela colacionados à inicial.

Sobre a questão, importante consignar que o documento juntado pela própria autora no Id. 209677195, emitido no dia 07/05/2023, demonstra que a descarga estava agendada para ocorrer no dia 13/05/2023, das 00h00 às 23h59.

Ademais, em que pese o conteúdo das mensagens trocadas pelo aplicativo
WhatsApp
colacionadas à inicial, dos
prints
juntados não consta sequer o número de telefone do contato, não estando comprovado que as mensagens tenham sido encaminhadas, de fato, pela empresa Transportes Bertonili Ltda, não servindo, portanto, como meio de prova.

Diante disso, o conjunto probatório dos autos demonstra que, no tocante ao descarregamento, não houve tempo de espera, pois ocorrido na data e horário previamente agendados.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SOBRE-ESTADIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – INAPLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO PREVISTO NA LEI DE REGÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – ATRASO NO DESEMBARQUE SUPERIOR À CINCO HORAS – AUSÊNCIA DO PRÉVIO AGENDAMENTO INFORMANDO O PRAZO PREVISTO PARA DESCARREGAMENTO DAS MERCADORIAS NO PÁTIO DA EMPRESA DESTINATÁRIA – TRANSPORTADOR RECALCITRANTE – AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. Segundo o entendimento do eg. STJ, nas ações de cobrança de sobre-estadia do transporte rodoviário de cargas (unimodal), não se aplica o prazo prescricional ânuo previsto no art. 18 da Lei nº 11.442/2007, mas sim o quinquenal do art. 206, § 5º, I, do CC, quando a obrigação encontra-se previamente estipulada na avença, ou decenal, se inexistir tal previsão. 2. Na hipótese em que o transportador pretende receber os valores da sobre-estadia do atraso no desembarque das mercadorias no pátio da destinatária, superior ao prazo legal de cinco horas (§ 5º), a procedência do pleito depende da comprovação de que houve prévio agendamento do desembarque, informando o prazo previsto para a entrega dos produtos (art. 11, § 1º), pois, caso contrário, deve arcar com o amargor da própria desídia em deixar de cumprir o comando legal previsto na lei de regência (Lei nº 11.442/2007).

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1005597-97.2018.8.11.0040, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2023)”.

Portanto, indene de dúvidas que, no tocante ao carregamento, o período de permanência do caminhão extrapolou o limite inserto no art. 11, § 5º da Lei n.º 11.442/2007 (cinco horas), devendo a reclamante ser indenizado, nos termos do dispositivo legal citado, o que não ocorre com o descarregamento, uma vez que efetivado no prazo previamente agendado.

Sendo assim, deve ser extirpada da condenação a indenização pela estadia ocorrida no descarregamento, no valor de R$ 11.249,07 (onze mil e duzentos e quarenta e nove reais e sete centavos).

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para expungir da condenação a indenização referente à estadia ocorrida no descarregamento, no valor de
R$ 11.249,07 (onze mil e duzentos e quarenta e nove reais e sete centavos),
mantenho a sentença nos seus demais termos.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024